Tribunal: TJDFT
Processo: 0739834-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739834-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA DE ORNELLAS ABREU AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora/agravante para suspensão de débitos automáticos de parcelas de empréstimos em sua conta bancária, bem como o pedido de gratuidade da justiça. Alega, em síntese, que: 1) cancelou a autorização de débitos em conta com fundamento no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, mas o banco manteve os descontos; 2) a relação é regida pelo CDC, impondo-se leitura contratual à luz da boa-fé objetiva e da função social, de modo a resguardar o mínimo existencial; 3) sua renda líquida (R$ 9.935,72) vem sendo comprometida por descontos em conta bancária que inviabilizam suas despesas básicas (moradia, alimentação, saúde etc., que totalizam R$ 8.606,97), razão pela qual não tem condições de arcar com as despesas processuais; 4) é cabível a inversão do ônus para que seja determinado ao BRB que exiba os contratos de empréstimos e renegociações, haja vista que possui melhores condições de produzir tais provas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, “seja concedida a assistência judiciária gratuita à autora, a concessão da tutela de urgência e a inversão do ônus da prova para que seja determinada a exibição dos contratos pela parte agravada”. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à inversão do ônus da prova, pois a decisão agravada não apreciou essa questão, o que configura supressão de instância. Já em relação ao pedido liminar, embora tenha sido requerida a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, verifico que a agravante busca também a suspensão dos descontos em sua conta a fim de preservar o seu mínimo existencial, razão pela qual, com base na fungibilidade das tutelas, entendo mais adequada a apreciação do pedido como antecipação da tutela recursal. E, ao menos nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) O artigo 113 do Código Civil estabelece que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, não sendo dado, portanto, à parte requerente, após a celebração dos pactos, invocar a Resolução BACEN 4.790 de 26 de março de 2020 a fim de promover verdadeira revisão das cláusulas contratuais dos negócios jurídicos em apreço. (...) Com efeito, compulsando os documentos juntados aos autos, revela que a parte autora exerce o cargo de enfermeira na Secretaria de Estado da Saúde Distrito Federal, auferindo rendimentos brutos superiores a vinte dois mil reais, além de residir em Águas Claras, localidade tida como de classe média, circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Ocorre que, primeiramente em relação à suspensão dos descontos de empréstimos em conta bancária, o Tema 1085/STJ possibilita ao consumidor cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” E, no caso, a agravante comprova que requereu o cancelamento dessa autorização, que, todavia, não foi acatado pelo BRB (ID 247064057 do processo referência). Esclareço que esse cancelamento não exime a agravante do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: (...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...) (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...) (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à gratuidade de justiça, a agravante comprova que sua última remuneração líquida como enfermeira da Secretaria de Saúde foi de R$ 9.935,72, sobre o qual ainda são descontados pelo menos dois empréstimos em conta (DÉBITO BRBPARCELADO – DOC: 807756 e DÉBITO BRBPARCELADO – DOC: 456358, nos valores de R$ −1.080,87 e R$ −1.415,36 – ID 247064064 do processo referência), restando-lhe apenas R$ 7.439,49, quantia essa inferior aos 5 salários-mínimos utilizados como parâmetro para a concessão do benefício. A propósito: (...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, uma vez que os descontos das parcelas de empréstimos em sua conta estão comprometendo sua subsistência e a não concessão da gratuidade de justiça levará à extinção do processo pelo não pagamento das custas processuais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade da justiça à agravante e determinar ao BRB que, no prazo de 48 horas, se abstenha de proceder ao desconto das parcelas de empréstimos em sua conta bancária, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 10.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator